Tribunal: CARF
Processo: 10530.723434/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723434/2015-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.129 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
JOÃO GABRIEL NAZZARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido na Resolução no 2402-001.128, de 11 de novembro de 2021, prolatada no julgamento
do processo 10530.723433/2015-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti
Cassini, Gregório Rechmann Júnior e Francisco Ibiapino Luz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente de arbitramento do VTN por ele declarado.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-090.004 - proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcrito a seguir:
Pela notificação de lançamento no 3825/00025/2015 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 352.357,96, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2011, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 13/07/2015, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Brascal”
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723434/2015-31
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

(NIRF 6.296.682-0), com área total declarada de 1.398,0 ha, localizado no município de
Riachão das Neves - BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, iniciou-se
com os termos de intimação/constatação de fls. 08/09 e 11/14, para o contribuinte
apresentar, dentre outros documentos, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA,
nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo;
alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 16/17.
Após análise desses documentos e da DITR/2011, a autoridade autuante desconsiderou
o VTN declarado de R$ 12.102,00 (R$ 8,66/ha) e arbitrou-o em R$ 2.796.000,00 (R$
2.000,00/ha), embasado no SIPT/RFB (fls. 09), com o conseqüente aumento do VTN
tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 167.033,88, conforme
demonstrado às fls. 05.
Cientificado desse lançamento em 24/07/2015 – sexta - feira (AR/fls. 07), o
contribuinte, por meio de representante legal, apresentou em 25/08/2015 a impugnação
de fls. 18, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 19/91, com as
seguintes alegações:
- discorda do referido procedimento fiscal, com base em avaliação anexada feita por
profissional habilitado, com números bastante discrepantes em relação ao VTN/ha
arbitrado para o ITR/2011.
Diante do exposto, o contribuinte solicita seja recalculado o ITR/2011 suplementar, de
sua responsabilidade, e apresentado para realização do respectivo pagamento.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2011
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Para revisão do VTN arbitrado com base no VTN/ha do SIPT, exige-se que o laudo de
avaliação com ART/CREA atenda aos requisitos das normas da ABNT, demonstrando
de maneira inequívoca o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado à época do fato
gerador, e a existência de características desfavoráveis em relação aos imóveis
circunvizinhos.
Impugnação Improcedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Como medida de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19, a
Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, suspendeu o prazo para a
prática de atos processuais no âmbito daquela Secretaria Especial até 29
de maio do mesmo ano. Ademais, decorrente do mesmo fato e por iguais
razões, reportada suspensão foi, dentro das respectivas datas de vigência,
prorrogada sucessivamente até 31 de agosto de 2020 mediante as
Portarias RFB nos 936, de 29/5/2020; 1.087, de 30/6/2020, e 4.105, de
30/7/2020 respectivamente.
Nesse pressuposto, a ciência da decisão de origem ocorrida entre
23/3/2020 (data de publicação da Portaria RFB no 543, de 2020) e
31/8/2020 (dia de vencimento da referida suspensão) teve a contagem do
prazo recursal iniciada somente em 1/9/2020 (terça-feira), restando seu
término em 30/9/2020 (quarta-feira). Ademais, do mesmo modo, inicia-
se também, em 1/9/2020, a contagem do saldo remanescente do prazo
recursal já iniciado, mas suspenso, em 23/3/2020, por conta da reportada
pandemia.
Trata-se de entendimento amplamente aplicado neste Conselho,
consoante se vê nos acórdãos de sua jurisprudência, a exemplo, os de
turmas diversas, que ora destaco na tabela abaixo:
Processo
Sessão
Acórdão
10480.721783/2020-19
2/9/21
1003-002.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
13609.721741/2017-87
22/7/21
1301-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
16327.910151/2012-77
20/5/21
1302-005.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
11060.726527/2019-98
13/7/21
1001-002.482 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
13748.002078/2008-32
23/2/21
2003-002.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
16327.910155/2012-55
20/5/21
1302-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Assim entendido, dito recurso é tempestivo, ainda que a ciência da
decisão recorrida tenha sucedida em 30/3/2020, e a peça recursal ter sido
interposta somente no dia 26/5/2020, mas dentro do prazo legal para sua
interposição (processo digital, fls. 105 a 108 e 127). Logo, já que
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.

Da conversão do julgamento em diligência
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

Suposta prejudicial de decadência
O Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir o
crédito tributário mediante lançamento de ofício (auto de infração ou
notificação de lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas,
a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e
173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir
corretamente sua obrigação tributária, apurando e recolhendo o encargo
que supostamente entendeu devido. Nessa perspectiva, o CTN trata o
instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i) em
regra específica, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por
homologação (art. 150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os
tributos e penalidades, conforme as circunstâncias, independentemente da
modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica
facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e
consolidação de leis, presentes na Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11, inciso III,
alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e §
único supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art.
173, incisos I e II) e exceção às regras enumeradas precedentemente
(CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial
levará em conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação -, a
forma de apuração do correspondente tributo e a antecipação do
respectivo pagamento. Assim entendido, o início do mencionado prazo
quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação,
quando afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição,
ainda que em valor inferior ao efetivamente devido (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos
excepcionados anteriormente (item 1), desde que o respectivo
procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada
antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso
IX, do CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito
tributário objeto de autuação anulada por vício formal (CTN, art. 173,
inciso II).
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
será determinado se levanto em conta a existência ou não de pagamento
antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou 173, inciso I,
respectivamente. Entendimento perfilhado à decisão do STJ no REsp n°
973.733/SC, tomada por recursos repetitivos, cuja ementa transcrevemos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. .INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Válido esclarecer que citada decisão (REsp no 973.733/SC) foi tomada
sob regime reservado aos recursos repetitivos tratados no art. 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil
revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da Lei no no 13.105, de
16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição,
de aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

§1o, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Ademais, diferentemente do que sucede com outros tributos, por expressa
determinação legal, o fato gerador do ITR ocorre em primeiro de janeiro
e seu exercício será exatamente o ano da respectiva ocorrência. É o que
está posto na Lei no 9.393, de 1996, arts. 1o, caput, e 8o, caput, com seus
§§ 1o e 2o, verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da
controvérsia.
Consoante se vê nos excertos da Notificação de Lançamento
(Identificação do Imóvel e Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido), que ora transcrevo, dita autuação refere-se ao imóvel de Nirf no
6.296682-0, exercício de 2010, na qual foi declarado imposto devido no
valor de R$ 726,12 e não há evidência da prática de dolo, fraude ou
simulação, (processo digital, fls. 3 e 5):

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

Assim entendido, além de não evidenciadas supostas práticas de dolo,
fraude ou simulação, trata-se de lançamento por homologação atinente ao
ITR do exercício de 2010 com imposto devido apurado no DIAT. Logo,
seu suposto pagamento antecipado atrairia a regra especial prevista no
CTN, art. 150, § 4o, implicando o início da contagem do prazo
decadencial em 1/1/2010, cujo encerramento se operaria no dia
31/12/2014, anteriormente à ciência da reportada autuação, que se deu
somente em 24/7/2015 (processo digital, fl. 7).
Nesse pressuposto, é razoável a Unidade Preparadora da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil juntar aos autos a comprovação de
supostos pagamentos antecipados do imposto objeto da autuação em
análise - DIAT do exercício de 2010, Nirf no 6.296682-0. Com efeito,
tratando-se de arbitramento do VTN com base nas informações
constantes na base de dados do Sistema de Preços de Terra (SIPT), a
correspondente “tela SIPT” que embasou dito arbitramento também
deverá ser anexada aos presentes autos.
Nestes termos, o resultado do reportado levantamento deverá ser
consolidado em relatório fiscal conclusivo, nele constando, se
confirmada a antecipação de pagamento, os valores e as respectivas datas
de recolhimento. Ademais, com ou sem confirmação de pagamento
antecipado, o Recorrente deverá tomar conhecimento do citado relatório
fiscal para, assim querendo, prestar esclarecimentos adicionais no prazo
de 30 (trinta) dias.
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência
para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas na presente resolução.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.129 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas na presente resolução.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital